Tribunal: TJDFT
Processo: 0000636-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0000636-33.2019.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DISTRITO FEDERAL RECLAMADO: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, manejada pelo DISTRITO FEDERAL, em 14/08/2019, por meio da qual busca a preservação da autoridade do que restou decidido pelo Conselho Especial por ocasião do julgamento da ADI no 2017.00.2.021004-9 (petição inicial no ID 12990169). Antes do recebimento da exordial, em obséquio aos comandos emanados do princípio da não surpresa e também com base dos deveres de consulta e esclarecimento, facultei à parte reclamação manifestação acerca do cabimento e da adequação da via processual eleita (ID 12990176). O ente reclamante peticionou nos autos, defendendo o cabimento da presente reclamação fulcrado sobretudo em 2 premissas: garantia da autoridade de decisão do Conselho Especial em sede de controle concentrado de constitucionalidade; “existência de título executivo fundado em interpretação de lei tido pelo TJDFT como incompatível coma LODF, em controle concentrado de constitucionalidade.” (ID 12990175). Em seguida, o andamento deste processo foi suspenso em decorrência da decisão monocrática proferida na ADPF 615/DF (ID 12990177). Por oportuno, a ementa da decisão unipessoal do Relator Ministro Luís Roberto Barroso determinando a suspensão cautelar dos processos nos quais a controvérsia gire em torno da extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE) a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade. A ver, verbo ad verbum: DIREITO CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR EM DESCUMPRIMENTO ARGUIÇÃO DE DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONJUNTO DE DECISÕES JUDICIAIS QUE REJEITAM ARGUIÇÕES DE INEXEQUIBILIDADE INCONSTITUCIONAIS DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DE DECISÃO CONTRÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL EM CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. POSSÍVEL VIOLAÇÃO À SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO. CAUTELAR DEFERIDA. 1. A coisa julgada mereceu importante proteção constitucional em nome da segurança jurídica e outros preceitos constitucionais. Não constitui, porém, direito absoluto, como reconhecido pela legislação e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. De fato, o Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015) prevê que, antes de consumada a execução, é possível arguir a “inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação” quando o fundado em lei ou ato considerado inconstitucional (art. 535, III e § 5o). Embora o dispositivo se refira à declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, sua lógica se aplica à decisão do Tribunal de Justiça proferida em ação direta. 3. Ademais, prevê o CPC/2015 a possibilidade de ação rescisória, se o julgamento de inconstitucionalidade tiver sido proferido após o trânsito em julgado da decisão exequenda. Nessa hipótese, o prazo será contado da data da decisão declaratória de inconstitucionalidade (art. 535, § 8o). 4. Como se vê, o Sistema Jurídico Brasileiro prevê, expressamente, a ponderação da coisa julgada com a supremacia da Constituição que, mais do que um princípio, é uma premissa lógica dos modelos de Constituição Rígida. 5. Diante disso, é plausível a tese de que o art. 59 da Lei 9.099/99 – que inadmite ação rescisória nas causas processadas perante os Juizados Especiais – não é impeditivo de se arguir, antes de consumada a execução, a ocorrência de coisa julgada inconstitucional. Assim sendo, a impugnação do título executivo deve ser apreciada. 6. Perigo da demora configurado dada a iminência de o Distrito Federal ter sequestrados cerca de R$ 70 milhões para quitar mais de 8.500 RPVs, expedidas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública locais. 7. Deferimento da cautelar, para suspender todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 21, § 3o, I, da Lei Distrital no 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013. (grifo nosso) Consultando o andamento da ADPF 615/DF, há indicação de encerramento do julgamento virtual em 21/05/2024, com publicação da respectiva ata em 22/05/2024, mas ainda sem o trânsito em julgado ou qualquer ato processual eventualmente cabível posterior registrado no sistema (Informações disponíveis em: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5760306. Acesso em 18/09/2024). Diante disso, forçosa a manutenção a suspensão do julgamento destes autos, até a resolução, com definitividade, da ADPF 615/DF. À inteligência dos princípios da cooperação, da celeridade e da eficiência (CPC, art. 6o, etc.), fica a parte reclamante (DISTRITO FEDERAL), desde já, intimada para quando tiver ciência do encerramento em definitivo da ADPF 615/DF ou de qualquer decisão lá tomada relevante para o deslinde desta demanda, comunicar a este Juízo, requerendo o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator